Tribunal: STF
Processo: HC 262622
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA COMPROVADAMENTE CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO-CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Rodrigo Moraes, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI do INSS), destinada a “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas" (e-doc. 23, p. 1).



    2. Consta dos autos que o paciente foi convocado para depor perante a CPMI do INSS, na condição de testemunha, no dia 24/11/2025, às 16h00, conforme Ofício nº 1.072/2025 expedido pela coordenação da comissão (e-doc. 23). 



    3. O ato convocatório esclarece que, embora o paciente possa ser considerado investigado em procedimentos correlatos, sua convocação se daria, “por decisão colegiada dos parlamentares membros, na condição de testemunha”, cabendo-lhe o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos apurados, assegurados “os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação” (e-doc. 23).



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que há risco concreto e iminente de violação à liberdade do paciente, no âmbito da CPMI do INSS, em razão de requerimentos já apresentados e aprovados para sua convocação para depor, havendo precedentes da própria Comissão de ouvir investigados como testemunhas, com imposição de compromisso de dizer a verdade e ameaça de falso testemunho, o que violaria o direito constitucional à não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF) e o direito de permanecer calado (art. 186 do CPP). Afirma que o paciente é investigado em outros procedimentos conexos, inclusive alvo de medidas constritivas em ação cautelar antecedente, de modo que sua presença na CPMI deve ser tratada como de investigado, e não testemunha. Destaca que a prática de transformar investigados em testemunhas fere a jurisprudência do STF, especialmente o precedente paradigmático da ADPF 444, que reconheceu a inconstitucionalidade da condução coercitiva para interrogatório e a natureza defensiva e facultativa da autodefesa. Alega, ainda, que as informações que motivam a convocação — derivadas de RIFs produzidos por encomenda da polícia — são objeto de controvérsia no Tema 1.404 da repercussão geral, sendo possivelmente ilícitas, mas que, independentemente da origem das provas, o ponto central é a proteção do paciente contra constrangimento ilegal. Sustenta que parlamentares da CPMI têm praticado antecipação de juízo de culpa, em afronta ao art. 38 da Lei 13.869/2019, e têm violado prerrogativas dos advogados do investigado, especialmente o direito de usar a palavra pela ordem (art. 7º, X, EOAB).



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o salvo-conduto para assegurar ao paciente: (i) o direito de não comparecer; (ii) caso compareça voluntariamente, o direito ao silêncio total ou parcial; (iii) o direito de não assinar termo de compromisso de testemunha; (iv) o direito de se retirar da sessão diante de constrangimentos; e (v) o pleno exercício das prerrogativas da defesa técnica. Busca, assim, impedir qualquer ato da CPMI que o obrigue a produzir prova contra si ou viole sua liberdade ou direitos fundamentais



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, importa destacar a competência e legitimidade do controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal do adequado desempenho da competência investigatória das Comissões Parlamentares de Inquérito. O Tribunal Pleno desta Suprema Corte já teve a oportunidade de assentar a inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes, consistindo em exigência de ordem político-jurídica essencial ao regime democrático. Nesse sentido: 



    “(...)



    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - O Supremo Tribunal Federal, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos por Comissão Parlamentar de Inquérito, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, nesse contexto, porque vocacionado a fazer prevalecer a autoridade da Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Doutrina. Precedentes."



    (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006, p. 04/08/2006; grifos nossos).



    7. No caso sob exame, verifica-se que o paciente foi convocado para prestar depoimento, na condição formal de testemunha, perante a CPMI do INSS. Na justificação para o requerimento de convocação, consignou-se que: 



    “O requerimento de convocação do Senhor Rodrigo Moraes, sócio da ARPAR Administração, Participação e Empreendimento S.A., é de importância para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, na medida em que a ARPAR é apontada pela Polícia Federal (PF) como uma das possíveis engrenagens utilizadas para desviar parte dos benefícios dos idosos. 



    A empresa recebeu um montante significativo de, pelo menos, R$ 49 milhões, que teriam sido repassados pelo lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". A Polícia Federal suspeita que a ARPAR poderia ter servido como um mecanismo fundamental para, supostamente, lavar o dinheiro roubado e efetuar o pagamento de propinas aos indivíduos envolvidos na trama criminosa. 



    Além do recebimento de valores do principal investigado, a inquirição de Rodrigo Moraes pode ser essencial para esclarecer transações financeiras suspeitas e que poderiam indicar a amplitude do esquema e a conexão com outros potenciais envolvidos. 



    A Polícia Federal também sugere que a ARPAR poderia estar operando recursos oriundos de "distintas fontes ilícitas" e repassando valores a "contas de passagem" ou destinatários finais. O depoimento do Sr. Moraes, como testemunha, pode ajudar a elucidar detalhes sobre a origem dos fundos e o destino das quantias movimentadas. O seu testemunho poderá ser crucial para que a CPMI consiga mapear e compreender o possível fluxo financeiro e, assim, avançar na elucidação dos fatos e na eventual responsabilização dos envolvidos.” (e-doc. 24; grifos nossos)



    8. Pois bem. No tocante às garantias constitucionais de pessoa convocada para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da condição de testemunha ou de investigado, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, ao direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, além do direito à assistência de advogado. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    9. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, se o paciente ostenta a condição de investigado, o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, entendendo, como corolário do brocardo nemo tenetur se detegere ou "ninguém é obrigado a se incriminar", que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Confira-se: 



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”



    (HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    10. No caso concreto, embora no ato de convocação se tenha indicado formalmente a condição de testemunha, observa-se que, a partir do conteúdo da justificação para a oitiva, em realidade, o paciente ostenta inequívoca condição de investigado quanto aos fatos objeto de apuração.



    11. Portanto, no cenário em que a convocação se reveste de claro indicativo de que a condição do paciente seria a de investigado pela prática de algum ilícito criminal, tenho entendido, na esteira de firme jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, que o comparecimento à CPI se tornaria facultativo. Foram nesse sentido as seguintes decisões de minha lavra: HC nº 229.115/DF, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023; HC nº 231.268/DF, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023; HC nº 232.643/DF, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; e HC nº 231.271/DF, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023. 



    12. Recentemente, a Segunda Turma confirmou esse entendimento. Confiram-se os seguintes precedentes, ambos de minha relatoria:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Convocação para oitiva. Condição de investigado. Comparecimento. Faculdade. Direito de não produzir prova contra si mesmo (Nemo Tenetur Se Detegere) e de assistência de advogado. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets contra decisão pela qual se concedeu habeas corpus à paciente, advogada, empresária e influenciadora digital, afastando a obrigatoriedade de comparecimento à CPI em que figurava como investigada e assegurando-lhe garantias constitucionais. II. Questão em discussão (....). III. Razões de decidir 3. (...) 7. A convocação da paciente pela CPI, sob justificativas que evidenciam sua condição de investigada, atrai a proteção contra a autoincriminação, abarcando o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte. 8. As posições de investigado e testemunha não podem ser ocupadas pela mesma pessoa no mesmo contexto investigatório, pois uma exclui a outra. A doutrina e a legislação processual reforçam que testemunhas devem ser imparciais e desinteressadas, características que não se aplicam a um investigado. Portanto, é incoerente tentar combinar essas duas condições, como pretende o agravante, ao convocar como testemunha pessoa que ostenta condição de investigada em procedimento criminal que justifica sua convocação. 9. O controle jurisdicional sobre atos das CPIs é legítimo e não viola a separação de Poderes, assegurando-se que as prerrogativas investigatórias sejam exercidas dentro dos limites constitucionais (MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999, p. 12/05/2000 e MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006, p. 04/08/2006). 10. A jurisprudência consolidada do STF reafirma que, diante de convocações que configuram situação de investigado, o comparecimento à CPI é facultativo, sendo vedadas sanções ou medidas coercitivas contra quem opta por não comparecer. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do nomen iuris formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha por uma mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal.” Dispositivos relevantes citados: (...). Jurisprudência relevante citada: (...).



    (HC nº 254.442-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/04/2025,p. 23/06/2025; grifos acrescidos).



    “1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do nomen iuris formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação, como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal.”



    (HC nº 247.450 AgR/PE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 07/04/2025) 



    13. Conforme destacado nos precedentes citados, esta Suprema Corte, no julgamento das ADPFs nº 395/DF e nº 444/DF, concluiu que ”a legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório”, de modo que “o direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva” (ADPFs nº 444/DF e nº 395/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019).



    14. Ante os contornos da impetração, e considerada a prévia manifestação do paciente, realizada por meio deste remédio constitucional, cabe resguardar-lhe a faculdade de comparecer ao ato, inclusive visando prestigiar o pleno exercício da ampla defesa. 



    15. Em situações similares já foram proferidas decisões por Ministros desta Corte, reconhecendo, àqueles intimados na condição de testemunha, as mesmas garantias inerentes àqueles que ostentam verdadeira qualidade de investigado por fatos apurados na CPI ou CPMI. Nesse sentido: HC nº 171.399/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2019, p. 21/05/2019; HC nº 174.946/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019. E ainda:



    “HABEAS CORPUS. ATO CONVOCATÓRIO EMANADO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI-PANDEMIA). PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DO PACTO FEDERATIVO E DE PRINCÍPIOS SENSÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL. INDEVIDA TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE OUTORGA JURISDICIONAL. WRIT UTILIZADO PARA FIXAR INTERPRETAÇÃO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A CPI – DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – QUANTO A PACIENTE QUE OSTENTA, INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. DIREITO AO SILÊNCIO. UMA DAS VIGAS MESTRAS DO PROCESSO PENAL MODERNO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO."



    (HC nº 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p. 11/06/2021; grifos nossos).



    16. Pela pertinência e adequação ao caso em apreço, importa, finalmente, destacar trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello:



    “Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a mera circunstância que venho de referir revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado.



    (...)



    Desse modo, a recusa em responder ao interrogatório, seja ele policial ou judicial – ou, ainda, ao interrogatório perante uma comissão parlamentar de inquérito –, e a falta de cooperação do investigado com as autoridades que o investigam, ou até mesmo que o processam, traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação.



    (...)



    Com efeito, reconheço, com apoio em precedente firmado pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 171.438/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), que a pessoa que se acha submetida – ou que possa vir a sê-lo – a procedimentos de investigação penal ou de persecução criminal em juízo tem o direito de não comparecer ao ato de seu depoimento, ainda que regularmente para ele convocada. 



    Cabe enfatizar, por relevante, que a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação impede o órgão competente (a CPI, na espécie) de impor ao investigado (ou ao réu, quando for o caso) o dever de comparecimento para efeito de sua inquirição, obstando-lhe, ainda, a adoção, contra quem sofre a persecução estatal, de qualquer medida, como a condução coercitiva (ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), destinada a compeli-lo a fazer-se presente ao ato para o qual foi intimado.“ 



    (HC nº 175.121-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, para afastar a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. 



    18. Para o caso de o paciente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o direito: a) ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ela direcionadas; b) à assistência por advogado durante o ato; c) de não ser submetida ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    Serve esta decisão como SALVO-CONDUTO. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator